Tribunal: TJDFT
Processo: 0753952-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2110906, em que alega a ocorrência de vício de omissão quanto ao vício de informação e ao dever de transparência, além de omissão/contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Pede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para fixação da compensação por danos morais e determinar que os honorários de sucumbência sejam calculados com base no valor da pretensão recursal (R$ 7.000,00) e não no valor da causa (R$ 16.125,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada, a ponto de fundamentar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Com relação aos danos morais, a decisão colegiada consignou expressamente que a situação vivenciada não configurou grave fato gerador do dano extrapatrimonial.
5. E no que concerne à base de cálculo dos honorários de sucumbência, a legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55) disciplina de forma expressa que a verba será calculada no valor de 10% a 20% do valor da condenação ou, caso inexistente, do valor da causa. Diante da existência de norma específica, inaplicável o art. 85 do CPC para a fixação dos honorários sobre o proveito econômico.
6. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.